Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700556-05.2022.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO GILIARDE GOMES ALEXANDRINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ameaça. Perseguição. Provas. Conduta reiterada. 1 - O tipo do art. 147-A do CP (crime de perseguição) é crime habitual que somente se configura com a prática reiterada de perseguir - não ocorre se o réu segue e aborda a vítima uma vez, pretendendo retomar o relacionamento. 2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – firme, coerente e harmônica - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação. 3 – Provado pelos depoimentos da vítima e de testemunha, na delegacia e em juízo, que o réu ameaçou matar a vítima, causando-lhe temor, não é o caso de absolvição dele pelo crime de ameaça . 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012